Tribunal: TJMT
Processo: 1028298-22.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028298-22.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA CAROLINE PUPO ROCHA - CPF: 013.012.561-02 (RECORRENTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1028298-22.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1028298-22.2025.8.11.0003

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Maria Caroline Pupo Rocha

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DE COBRANÇA COM PROTESTO DE DÍVIDA APÓS PRESCRIÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interpostos por fornecedora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais reconhecendo a inexigibilidade do débito discutido na lide e protestado pela fornecedora, em razão da prescrição e fixando indenização por dano moral.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a regularidade da cobrança objeto da lide;

(ii) analisar a configuração do dano moral indenizável.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A fornecedora recorrente não comprova a exigibilidade do débito, conforme exige o art. 373, II, do CPC, configurando-se a responsabilidade civil.

A parte consumidora comprovou a exigibilidade da dívida protestada pela parte fornecedora.

A ausência de comprovação, pela parte autora, de extratos oficiais e atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA relativos aos últimos cinco anos impede o reconhecimento dos danos morais, conforme S
úmula n.o 52, firmada pelas Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

A negativação, sem demonstração de potencialidade lesiva ou histórico atualizado de restrições, não gera automaticamente direito à indenização por dano moral.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade da cobrança de dívida protestada incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O reconhecimento de dano moral exige a demonstração de potencialidade lesiva e histórico atualizado de restrições dos últimos cinco anos.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

TJMT, Conclusão n.o 5/1a TR-TJMT, DJE 11.799, de 01.10.2024; TJMT, N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, DJE 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1028298-22.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1028298-22.2025.8.11.0003

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Maria Caroline Pupo Rocha

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência.

Origem:
1o

Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT.

Sentença
(Id
. 356034851):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo a prescrição do débito protestado e condenou a recorrente ao pagamento R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como à obrigação de cancelamento do protesto.

Recurso Cível Inominado
(Id. 356034854): requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id.

356034857)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1028298-22.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1028298-22.2025.8.11.0003

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Maria Caroline Pupo Rocha

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em face da sentença proferida na presente ação de reparação de danos morais por protesto indevido com pedido liminar ajuizada por Maria Caroline Pupo Rocha em face da recorrida.

No recurso interposto pela fornecedora, a pretensão é de afastamento da condenação imposta e de improcedência da ação.

Quanto ao mérito, em face da documentação encartada nos autos, somada às alegações das partes litigantes, conclui-se que o nome da parte consumidora foi protestado junto ao cartório de registro de protesto de títulos por débito indevido, haja vista tratar-se de obrigação atingida pela prescrição.

Conforme se extrai dos documentos anexados à inicial, o débito que originou os encargos protestados tem como origem a cobrança relativa a setembro de 2019, ao passo que o protesto somente foi efetivado em outubro de 2025, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional quinquenal, aplicável à espécie.

Desse modo, o protesto foi realizado quando a pretensão de cobrança já se encontrava fulminada pela prescrição, tornando a dívida inexigível sob o ponto de vista jurídico, circunstância que afasta a legitimidade da medida constritiva adotada.

Nessa linha, competia à fornecedora demonstrar a licitude de sua conduta, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, sobretudo diante da prova documental que evidencia o decurso do prazo prescricional.

Com essas considerações, conclui-se que restou configurada a responsabilidade civil da empresa recorrida, uma vez que promoveu o protesto de dívida prescrita, prática que configura ato ilícito e enseja a devida reparação.

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (art. 14, “
caput
”, do Código de Defesa do Consumidor).

No que tange à pretensão indenizatória no presente caso, considerando as provas apresentadas nos autos, especialmente a ausência do histórico de negativação da parte autora relativo aos últimos 5 (cinco) anos, é de se concluir que não foi comprovada nenhuma situação capaz de ensejar a fixação dos danos morais.

Nesse sentido, é a súmula n.o 52 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.989, pág. 9, em 21/10/2025:

“A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SPC/SERASA e SPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento da indenização por dano moral.”

No mesmo sentido:

“RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 3-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos
.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”.

Com isso, tendo em vista a ausência de demonstração por parte da consumidora da potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial decorrente da negativação em seu nome, isso em virtude da ausência dos extratos oficiais e atualizados do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA” dos últimos 5 (cinco) anos, não há que se falar em danos morais.

Por essas razões, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto pela fornecedora, para afastar a condenação a título de danos morais, conforme fundamentação supra, mantendo a sentença proferida nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios a serem impostos à parte fornecedora, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026